Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740471-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GREEN PARK AGRAVADO: CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, JACQUELINE VERDADE COSTA, ANTONIO MARTINS CORDEIRO, LUIZ SERGIO HAMU, MARIA DO SOCORRO FONTENELE ALVES, SILVIA HELENA SALDANHA GOMES, MARIA EUNICE SPEZIALI LADEIRA DUQUE, EMANOEL MARQUES DUQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO GREEN PARK contra a decisão proferida nos autos da ação de nulidade de edital c/c obrigação de não fazer que CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO e OUTROS movem em seu desfavor (Processo n. 0729499-18.2020.8.07.0001), consistente em conceder a tutela de urgência buscada para suspender a assembleia designada para 19/9/2020. Relata, em breve síntese, que a demanda na origem foi ajuizada por supostos proprietários de unidades autônomas do condomínio agravante, postulando a anulação do edital de convocação para assembleia geral ordinária virtual, designada para se realizar na data acima mencionada, com base no argumento de que há ilegalidade quanto à ausência de menção da necessidade de quórum de 2/3 dos condôminos para alterar regra relativa à apresentação de procurações para participação nas deliberações. Aduz que o segundo argumento pauta-se em suposta irregularidade do edital, ao impor condições para o exercício de representação, tal como apresentação prévia do documento de mandato com reconhecimento de firma e data de validade de até um ano da data da assembleia, entendendo, assim, que o agravante tem que se abster de criar exigência antes da alteração da Convenção do Condomínio. Preliminarmente, aponta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, uma vez que os agravados alegam ser condôminos proprietários, mas se furtam à juntada de quaisquer documentos que possibilitem a averiguação do exercício de propriedade. Alega que se trata de documentação essencial à formação do polo ativo da demanda a fim de demonstrar a relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 320 do CPC. Pugna pela intimação dos agravados para apresentarem os documentos pertinentes em sede de emenda à inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, conforme art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Ainda nesse tema, discorre que se faz imprescindível comprovar a condição de proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário para discutir a legalidade do edital de convocação para assembleia geral ordinária do Condomínio Green Park, de acordo com a disciplina dada pelos arts. 1.334, § 2o e 1.335 c/c art. 1.350, §§ 1o e 2o, do Código Civil, asseverando que os agravados não comprovaram deter a condição de condômino em relação às unidades imobiliárias que alegam possuir, a saber: B-203; J-106; B-207 e I-001; A-001 e J-512; A-219 e G-107; H-203; B-118 e D-122; F-015 e F-017; e F-012. Assevera que, em face do curto prazo até a realização da assembleia impugnada, não foi possível dispor de todas as certidões de matrícula dos imóveis citados, mas ressalta que a agravada JAQUELINE VERDADE COSTA se intitula proprietária da unidade J-106 quando o imóvel se encontra registrado em nome de EDSON WAGNER GONÇALVES VERDADE e MIRIAM MARTINS DA COSTA VERDADE, conforme documento que junta. Destaca que na mesma condição está LUIZ SERGIO HAMÚ, que afirma ser representante legal da empresa proprietária das unidades A-219 e G-107, mas não apresenta contrato social da empresa, ao passo em que a unidade G-107 está registrada em nome das pessoas físicas ANA LUIZA SILVA HAMU e STEPHANE JEAN CLAUDE GALLET. Registra que a medida de cautela adotada pelo Condomínio tem como objetivo impedir alegação falsa de propriedade e de direito de outorga de poderes, como já ocorreu em outras oportunidades em relação às unidades J-106 e G-107, tratando-se de problema recorrente nas assembleias do condomínio. No mérito, sustenta que não se fazem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para autorizar a tutela de urgência concedida pela decisão agravada, adentrando, para tanto, no histórico de má-gestão da administração anterior, conduzida pelo ex-síndico e agravado EMANOEL MARQUES DUQUE. Menciona que o agravado administrou o condomínio por 6 (seis) anos, pelo período de 2013 a 2019, valendo-se sempre da representação das unidades que administra, como se imobiliária fosse, para se eleger, reeleger, aprovar contas e praticar atos com interesses próprios em detrimento do interesse coletivo. Relata as diversas irregularidades encontradas após a gestão do referido agravado, em contrariedade à lei e à convenção do condomínio, resultando algumas em prejuízos financeiros pela falta de cobrança dos condôminos inadimplentes, pelo não recolhimento de obrigações trabalhistas dos empregados do condomínio e por agir de forma irregular em prol dos proprietários das unidades que administra. Reconhece que o longo histórico apresentado não está ligado ao cerne da questão, mas justifica a explanação para demonstrar que ao longo de sua administração o agravado sempre se valeu do uso indiscriminado de procurações e não se conforma com a perda de poder, buscando de todas as maneiras obstruir a administração do condomínio, como se observa do Processo n. 0731349-44.2019.8.07.0001, em que pretendeu obter a declaração de nulidade do ato que elegeu a nova administração com sua recondução ao cargo, sendo o pedido julgado improcedente. Sustenta que essa prática recorrente do agravado impôs a necessidade de adoção de medidas de cautela para evitar novos excessos, apresentando, na sequência e em ordem cronológica, os atos empreendidos pelo agravado EMANOEL na posse de contratos de administração de imóveis, destacando a assembleia geral ordinária de 27/7/2019, em que pretendeu contabilizar votos de unidades representadas por ele que estavam inadimplentes, bem como assinou a lista de presença de forma indiscriminada, sem apresentar as procurações correspondentes às unidades supostamente sob sua administração. Registra que até mesmo na ação em que buscou a anulação da eleição da atual gestão, o agravado deixou de juntar os contratos de administração supostamente outorgados pelos proprietários das unidades A-001, A-002, A-210 e J-003, de forma que não se mostra possível averiguar a veracidade da alegação. Ilustra, ainda, que naquele evento, o agravado levou três procurações datadas do ano de 2011 que estavam desacompanhadas dos respectivos contratos de administração do imóvel. Salienta que dos documentos juntados à inicial é possível vislumbrar que alguns dos contratos de mandato não contêm disposição expressa de possibilidade de representação em assembleia, o que leva a vício os contratos referentes às unidades B-001, B-012, E-221, por atentaram contra a cláusula trigésima sétima da convenção de condomínio. Passa a discorrer ainda sobre diversas outras unidades que teriam a mesma irregularidade formal na representação, tudo a demonstrar a insegurança jurídica em que é colocado o condomínio agravante, tal como novamente ocorrido na assembleia realizada em 29/2/2020, a qual foi suspensa em face das inúmeras divergências apresentadas com previsão de continuidade em 28/3/2020, não realizada em virtude da pandemia. Em relação à assembleia que é objeto da demanda na origem, a qual é uma continuidade do ato de fevereiro e ocorrerá em ambiente virtual, afirma que o edital de convocação impugnado vez constar a necessidade de representação por procuração por instrumento público ou particular, com poderes específicos, a ser depositada nas mãos do síndico até o início da reunião, exigindo-se o reconhecimento de firma e data de validade de no máximo 12 meses da data da assembleia, nos termos do art. 654, § 2o, do Código Civil. Menciona a articulação feita pelo agravado EMANOEL a fim de se manter representante das unidades, constrangendo proprietários a lhe outorgarem procuração, desestimulando o comparecimento dos condôminos à assembleia, conforme prática habitual durante sua gestão. Enfatiza que, especialmente em tempos de pandemia, diante da realização virtual do ato, a única garantia do administrador do condomínio que tem 660 (seiscentas e sessenta) unidades autônomas, é a exigência de requisitos que garantam o mínimo de segurança jurídica ao ambiente digital. Defende a legalidade da exigência do reconhecimento de firma na procuração particular, asseverando que deu publicidade ao ato em prazo hábil para que os interessados providenciem o documento, sendo conveniente apenas a quem busca tumultuar e obstruir os atos da gestão atual a tentativa de obstacularizar a realização da assembleia. Diante de todo o exposto, entende que deve ser revogada a tutela de urgência concedida aos agravados ante o claro descumprimento por parte desses dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que o risco de lesão, na hipótese, é inverso, entendendo pela probabilidade de provimento do seu recurso. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de que seja revogada a tutela concedida e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela recursal pretendida. Preparo regular no ID 19719976 e 19719977. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante alega que os elementos de prova autores/agravados não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Pauta-se, sobretudo, na tese de que os autores/agravados não fazem comprovação da condição de proprietários, trazendo à lume que, em especial, JAQUELINE VERDADE COSTA não é proprietária da unidade J-106, registrada em cartório em nome de Edson Wagner Gonçalves Verdade e Miriam Martins da Costa Verdade, bem como LUIZ SÉRGIO HAMU se apresenta como representante legal de pessoa jurídica proprietária das unidades A-219 e G-107, mas não apresenta o contrato social da empresa, destacando, ainda, que a unidade G-107 está registrada em nome das pessoas físicas ANA LUIZA SILVA HAMU e STEPHANE JEAN CLAUDE GALLET. Infere-se dos autos de origem que o processo encontra-se ainda em fase inicial, razão porque o tema da ilegitimidade ativa não foi apreciado pelo juízo, o que impede a apreciação por este tribunal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. REPARAÇAO DE DANOS. COMPRA DOLÁR COM ENTREGA FUTURA. INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 300 DO CPC). PRESENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO DO CDC) 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para arrestar, via Bacenjud, ativos financeiros de diversas empresas. 2. O ponto que versa sobre a ilegitimidade das agravantes para figurarem no pólo passivo da demanda e a desconsideração da personalidade jurídica não foram apreciados na decisão agravada. Além disso, essas alegações foram ventiladas na contestação e ainda estão pendentes de análise na origem. Em tal circunstância, a matéria não pode ser conhecida no presente recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização excepcional de medidas constritivas, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudica (Acórdão 1275089, 07111758020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PROVAS DOCUMENTAIS CONFLITANTES. APROFUNDAMENTO COGNITIVO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. A questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente a ilegitimidade passiva, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância. 2. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso dos autos, tanto os documentos apresentados pela recorrente como aqueles trazidos pela recorrida possuem versões conflitantes sobre os fatos, todos eles envolvendo a participação da empresa prestadora do serviço, que sequer figura do polo passivo do processo. 4. Não sendo possível aferir com maior grau de certeza a veracidade das informações controvertidas, não há como ser deferida a tutela de urgência vindicada, uma vez que o requisito da probabilidade do direito não se faz evidente. 5. Ao revés, caso a versão dos fatos defendida pela operadora de saúde se revele verdadeira, ao final da indispensável instrução probatória, seria necessário, em tese, averiguar até mesmo a existência de interesse processual no ajuizamento da demanda. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1273113, 07115793420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, é defeso ao tribunal declarar a ilegitimidade ativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. No entanto, da consulta aos autos de origem, observa-se que os autores se limitaram a juntar à inicial os respectivos documentos de identificação pessoal e os comprovantes de residência, não comprovando a propriedade do imóvel, o que implica na impossibilidade de pronto recebimento da petição inicial tendo em vista o vício na formação do processo. Notoriamente, ostenta a condição de condômino aquele que é proprietário da unidade autônoma e ainda o promitente comprador e o cessionário de direitos relativos às unidades autônomas, nos termos do art. 1.334, § 2o, do Código Civil. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, ressaltando o art. 18 do mesmo diploma que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Dentro desse quadrante, os autores devem comprovar que ostentam a condição de condômino para postular a suspensão da assembleia por discordar dos termos do edital, sob pena de não se poder avançar sobre a probabilidade do direito invocado, pois não há prova mínima de que dele sejam titulares. Nesse panorama, tenho que razão assiste em parte ao agravante diante da necessidade de emenda a inicial. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 21:17:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator